Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707249-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA NASCIMENTO ANDRADE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUCIA NASCIMENTO ANDRADE contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTÃO BRB S/A, indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil (CPC), e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma processual. A sentença se baseou-se falta de cumprimento da decisão que determinou emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “Vistos, Diante dos documentos apresentados pela requerente, defiro a ela os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação intentada pelo rito ordinário em que a requerente alega situação de superendividamento. Relaciona empréstimos consignados em folha, descontos efetuados diretamente na conta corrente em que percebe seus proventos, além de dívida de cartão de crédito. Disse do comprometimento de seu “mínimo existencial” e em sede de tutela pretende que se determine “às empresas Rés limitem os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas concedidas por ofertas de crédito destas instituições ao valor de R$ 3.825,86 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), garantindo-se o mínimo existencial da parte autora, conforme argumentação e plano de pagamento apresentado acima, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”. A Inicial deve ser emendada. Em primeiro lugar, indiciariamente há ausência de interesse de agir em relação ao consignado em folha de pagamento, tendo em vista que os empréstimos foram autorizados nos limites da margem consignável da ora requerente, justamente para prevenir o comprometimento de outras necessidades básicas.O salário líquido da requerente (no mês de dezembro/2021), apesar da utilização da margem consignável disponível, chegou ao montante de R$ 4.281,27. Quanto aos demais empréstimos com desconto direto em sua conta corrente, no pedido a requerente deverá pormenorizar cada um, indicando a cédula de crédito ou o código a identificar cada operação. Pedido certo e determinado. Deverá ainda readequar o pedido, tendo em vista que, por ora, sem que haja regulamentação do mínimo existencial, prejudicado o pedido de repactuação no termos do art. 104-A e, por consequência, também de eventual plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B, ambos do CDC. Remanesce, assim, para a requerente ajuizar, separadamente, ação autonôma contra cada um dos fornecedores e demonstrar a concessão do crédito com infringência dos deveres contidos no art. 52, 54-C, e 54-D, todos do CDC e, se o caso, formular o pedido nos termos do parágrafo único, do art. 54-D aqui mencionado. Deverá acompanhar a nova Inicial, ainda, o último contracheque da requerente. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da Inicial.” (ID 36466580) Em suas razões recursais (ID 32106805), sustenta: 1) para instruir o pedido de repactuação da dívida, fundado nos dispositivos da Lei 14.181/2021, correlacionou as diversas dívidas que tem com as instituições financeiras apeladas, juntou extratos demonstrativos da evolução da dívida e instrumentos contratuais, apresentou planilha do saldo devedor, bem como planilha demonstrativa dos cálculos para o plano de repactuação; 2) está com 100% (cem por cento) de seus rendimentos mensais comprometidos; 3) na falta de regulamentação, cabe ao magistrado conferir interpretação do que seria o mínimo existencial; 4) Conforme Enunciado número 5 da I Jornada CDEA sobre Superendividamento e Proteção do Consumidor da UFRGS e UFRJ, “a falta de regulamentação do mínimo existencial que tem origem constitucional não impede o reconhecimento do superendividamento da pessoa natural e sua determinação no caso concreto"; 5) “o conceito de mínimo existencial sempre esteve umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos sociais, constituindo verdadeira garantia fundamental de sua materialização”; 6) “todas as despesas que estejam ligadas a esses direitos, devem ser contabilizadas para fins de definição do mínimo existencial, de modo a preservar a dignidade do consumidor superendividado e evitar o seu alijamento do mercado de consumo”; 7) não pretende discutir a validade do negócio jurídico, mas sim a aprovação de plano de pagamento, nos termos da sistemática presente na Lei 14.181/2021; 8) tanto o art. 104-A como o 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inseridos pela Lei 14181/2021, fazem menção à necessidade de se trazer ao processo de repactuação todos os credores; 9) “a extinção do feito sem apreciação do mérito, quando devidamente deduzidos os fatos, sem vícios que inquinem a petição inicial, implica cerceamento ao direito constitucional de petição, ao direito de acesso aos tribunais”; 10) nos termos dos arts. 299, parágrafo único, e 932, II, do CPC, é possível a concessão de tutela provisória em sede recursal; 11) a probabilidade do direito foi amplamente demonstrada nos cálculos apresentados e na documentação instrutória; e 12) o perigo de dano resulta do comprometimento da totalidade de seus rendimentos. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado às instituições financeiras apeladas que limitem os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, dívidas de cartão de crédito, adiantamento de vencimentos diversos e cheque especial ao valor de R$ 3.825,86 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). No mérito, pede a cassação da sentença e, em consequência, o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito e apreciação de todos os pedidos. Sem preparo, já que concedida a gratuidade de justiça (ID 36466580), Contrarrazões apresentadas (ID 36466607). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O CPC prevê a possibilidade de apreciação do pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito." "Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;" Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Com relação a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, dispõe o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. O § 2o do citado dispositivo prevê que a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. Nos termos do art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos do concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque mais recente anexado aos autos, dezembro de 2021 (ID 36466560), a apelante aufere mensalmente valor bruto de R$ 10.162,36 (dez mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Seguridade Social e Imposto de Renda – o valor líquido é de R$ 7.582,17 (sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos). No contracheque da apelante, consta apenas 1 (um) empréstimo consignado de R$ 2.517,55 (ID 36466561). Todavia, há mais 5 (cinco) empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente, cujas parcelas possuem os seguintes valores: R$ 450,07 (empréstimo consignado – ID 36466562), R$ 2.116,28 (crédito pessoal público – ID 36466563), R$ 674,42 (crédito pessoal público – ID 36466564), R$ 934,78 (compra parcelada – ID 36466565) e R$ 675,49 (compra parcelada – ID 36466566). A soma dos referidos empréstimos resulta em R$ 7.368,59 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), quantia que praticamente absorve toda a remuneração líquida da apelante. Não foram consideradas as antecipações de salário, férias e 13o salarial, uma vez que todas venceram no primeiro semestre deste ano (IDs 36466567, 36466568, 36466569, 36466570, 36466571, 36466572, 36466573 e 36466574). Logo, no caso, deve ser afastada a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1085, porque evidente o comprometimento do mínimo existencial. Ressalte-se, por fim, que todos os empréstimos foram concedidos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Ou seja, a instituição financeira tinha conhecimento do quanto a renda da autora/apelante já estava comprometida e, mesmo assim, continuou a firmar novos contratos. Dessa forma, há corresponsabilidade da instituição em deixar a situação da apelante chegar no extremo em que se encontra. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às instituições financeiras apeladas que limitem os descontos dos empréstimos ao valor de R$ 3.825,86 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator